Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741348-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEVERIANO FRANCISCO DE CARVALHO COSTA ANDRADE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de sobrepartilha, indeferiu o pedido da agravante de levantamento da sua parte, entendendo ser necessária a prolação da sentença. Em suas razões recursais, informa a agravante, em síntese, que a sobrepartilha em questão é proveniente de valor trabalhista, restando reconhecido o direito à meação sobre o montante à ex esposa do falecido e a partilha do restante, igualmente, entre a companheira supérstite e as duas filhas, entre elas a recorrente. Esclarece que foi apresentado o esboço da sobrepartilha, bem como pago o imposto de transmissão, ocasião em que requerido o levantamento da sua parte, vez que vem sofrendo com problemas de saúde desde julho de 2018 e necessita do valor que lhe foi destinado. Salienta ser desnecessário aguardar a sentença, sendo seu direito inquestionável, líquido e certo, além do fato de a partilha ser objeto de decisão preclusa. Insiste na presença dos requisitos autorizadores e requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a transferência do valor referente a 16,66% ou 1/3 e seus acréscimos depositados na conta judicial informada para a conta corrente de titularidade da agravante indicada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo regular (IDs 19814324 – fl. 2 e 19814325). É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento, bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “INDEFIRO, por ora, o pedido formulado por Analice Cabral Costa Andrade no ID 66010192, para levantamento do valor que lhe é de direito, considerando que faz-se necessária a prolação de sentença e, inclusive, o processo encontra-se prestes a ser finalizado. Deve a inventariante juntar os seguintes documentos que não foram encontrados nos autos, no prazo de 15 dias: a) sua certidão de casamento e da herdeira Analice Cabral Costa Andrade Gonçalves; b) certidão negativa dos tributos federais (www.receita.fazenda.gov.br) em nome do inventariado; c) certidão dos cartórios de notas localizados no último domicílio do falecido quanto à inexistência de registro de testamento ou certidão negativa emitida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC (www.censec.org.br). O esboço de partilha foi apresentado no ID 50587475. A que tudo indica, Ely Lima Cabral já recebeu o equivalente a 50% do valor a ser inventariado, consoante alvará de levantamento juntado no ID 43081088. O ITCMD foi pago e não consta débitos tributários distritais em nome do inventariado, conforme manifestação da Fazenda Pública do DF (ID 66007185). Atendidas as determinações precedentes, venham os autos imediatamente conclusos para sentença.” (ID 71955359 – 1a instância) É cediço que para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, neste juízo de cognição sumária, entendo restarem evidenciados. Em que pese o entendimento esposado na r. decisão agravada, não vislumbro óbice ao levantamento do valor correspondente à cota parte da agravante, já definida judicialmente, ainda que pendente a sentença de homologação da sobrepartilha. Compulsando os documentos constantes dos autos, verifica-se que já houve pronunciamento judicial sobre o valor do precatório, objeto da sobrepartilha, tanto que na decisão de ID 19814320, a d. magistrada registra, verbis: “A decisão de fls. 1079/1080, preclusa, reconheceu à ex do falecido, ELY LIMA CABRAL, o direito à meação sobre o montante do precatório depositado à fl. 1109. Os 50% restantes, por sua vez, deverão ser partilhados igualmente entre a companheira supérstite, DEBRA WANDERLEY DOS SANTOS, e as filhas, ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE e ALINE CABRAL COSTA ANDRADE...” Também não há pendências de débitos tributários junto à Fazenda Pública, já tendo sido pago o ITCMD, como informado na própria decisão agravada e juntado o devido esboço da sobrepartilha. Insta destacar que metade do valor sobrepartilhado (50%) já foi levantado pela ex esposa, a qual foi reconhecido direito à meação, inexistindo, a meu ver, obstáculo à autorização do levantamento da parte destinada à agravante, frise-se, já definida judicialmente, ainda mais quando demonstrado pela agravante a necessidade de utilização dos valores, em razão de problemas de saúde que vem vivenciando, evidenciando o perigo da demora no aguardo de futura sentença. Some-se ao que já foi dito, a ausência de resistência das demais interessadas, quais sejam, a cônjuge supérstite do falecido e a outra filha Aline Cabral Costa Andrade, ao pedido feito pela agravante. Desta feita, nesse exame perfunctório que o momento permite, entendo presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela requerida, razão pela qual A DEFIRO para autorizar a transferência do valor referente a 16,66% ou 1/3 e seus acréscimos dos 50% (cinquenta por cento) do citado precatório, objeto da sobrepartilha, depositados na conta judicial informada para a conta corrente de titularidade da agravante. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator